Tribunal: TJSP
Processo: 2063198-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais. Decisão de indeferimento de gratuidade judiciária à ré, pessoa jurídica. Agravo de instrumento.

Demonstração, pela agravante, de incapacidade financeira para arcar com as custas processuais em decorrência de sua inatividade. Situação de hipossuficiência.

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento.